Tribunal: TJBA
Processo: 0501191-15.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501191-15.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ROMILDO SANTOS & CIA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SEQUÊNCIA DE TENTATIVAS FRUSTRADAS PARA CITAÇÃO DO RÉU DURANTE VÁRIOS ANOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (SÚMULA 150 DO STF). DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501191-15.2016.8.05.0271, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ROMILDO SANTOS & CIA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR